Tribunal: TJDFT
Processo: 0751380-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora eletrônica (SISBAJUD). Alegação de adimplemento substancial e excesso de execução. Penhorabilidade de verbas salariais. Relativização da impenhorabilidade. Ausência de depósito do valor incontroverso e de memória de cálculo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Reconhecimento do adimplemento substancial e de excesso de execução por pagamento parcial não reconhecido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial alegado é suficiente para caracterizar adimplemento substancial ou excesso de execução, à míngua de memória de cálculo e depósito do valor incontroverso, e (ii) estabelecer se é legítima a penhora eletrônica, inclusive sobre verbas de natureza salarial, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, ressalvadas as restrições legais.
4. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização em hipóteses excepcionais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Corte Especial do STJ admite a penhora de percentual da remuneração do devedor, ainda que para crédito de natureza não alimentar, desde que preservado montante suficiente à manutenção da dignidade do executado e de sua família, em observância à teoria do mínimo existencial.
6. A desconstituição da penhora deve ser analisada caso a caso, não sendo possível o reconhecimento genérico de impenhorabilidade sem demonstração concreta de comprometimento da subsistência digna do devedor.
7. No caso concreto, não houve comprovação de que as penhoras efetivadas recaíram sobre conta de natureza salarial ou de pagamento, nem demonstração de violação ao mínimo existencial.
8. A alegação de excesso de execução mostra-se imprecisa, pois desacompanhada de memória de cálculo do valor incontroverso e de depósito correspondente, revelando pretensão genérica e de difícil acolhimento.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à dignidade do devedor e de sua família. 2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de memória de cálculo e a indicação precisa do valor incontroverso, não se admitindo impugnação genérica. 3. A desconstituição da penhora depende da comprovação concreta de afronta ao mínimo existencial, a ser aferida no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018. STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.